Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708368-91.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LAYANE BRANDÃO DE SOUZA RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR CONDIÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO CONSTATADA. EDITAL OBSERVADO. PROVIMENTO DO RECURSO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Dupla apelação cível interposta por ente público e instituição organizadora de concurso contra sentença que reconheceu o direito de candidata eliminada por condição médica (espondilólise ístmica em L5/S1) de permanecer nas etapas subsequentes do certame para o cargo de Soldado da PMDF, com base em laudos particulares. A sentença afastou a justificativa da banca e determinou a continuidade da candidata no concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor atribuído à causa deve refletir conteúdo econômico efetivo ou ser fixado por estimativa; e (ii) saber se a eliminação de candidato por condição médica constatada em exame entregue à banca viola os princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia, especialmente diante de laudos posteriores em sentido contrário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa, inicialmente baseado na remuneração do cargo, foi corrigido para R$ 1.000,00 por ausência de conteúdo econômico imediato, conforme jurisprudência do TJDFT. Preliminar acolhida. 4. A eliminação da candidata se fundamentou em laudo médico apresentado pela própria candidata, que indicou a presença de espondilólise ístmica em L5/S1, condição prevista como incapacitante no edital. O recurso administrativo foi indeferido pela banca. 5. Laudos posteriores apresentados não foram acompanhados de perícia judicial e não se mostraram suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. 6. O edital é a norma interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Não compete ao Judiciário rever critérios técnicos da banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verificou. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Tese de julgamento: “1. O valor da causa em ação que visa à anulação de ato administrativo sem conteúdo econômico imediato deve ser fixado por estimativa. 2. A eliminação de candidato de concurso público por condição médica prevista no edital, constatada em laudo entregue à banca, é válida”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, II e 37; CPC, arts. 292, § 3o, 373, I e 85, § 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; TJDFT, Acórdão 1855462, 0711609-44.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Marques, 5a Turma Cível, j. 08.05.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a desqualificação de todo o acervo probatório por ela produzido, taxando-o como "insuficiente" e exigindo a produção de perícia como único meio de prova válido, o que acaba por criar uma prova tarifada. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal Regional Federal da 1a Região. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Nesse contexto, verifica-se que foram apresentados pela candidata diferentes exames e laudos médicos com conclusões divergentes. Contudo, no curso da demanda judicial, a autora não requereu a realização de perícia médica que poderia dirimir eventuais dúvidas sobre o seu estado de saúde, deixando, assim, de cumprir o encargo probatório que lhe incumbia (ID 71578760). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016